Tribunal: TJES
Processo: 5002791-52.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002791-52.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE DA SILVA MOREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002791-52.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
ELIETE FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTORA INTIMADA PARA APRESENTAR AUTO DE INFRAÇÃO. A AUTORA NÃO TROUXE O DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR SUA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELIETE FERNANDES DA SILVA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
narra que teve seu veículo apreendido em razão de débitos pretéritos que já estão prescritos. Dessa forma, requer a anulação dos autos que resultaram na restrição de seu veículo.

A autora foi intimada em despacho de ID. nº 8637948 para juntar aos autos a cópia do Auto de Infração objeto da demanda, porém deixou de fazê-lo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto e da resistência da parte autora em não realizar a emenda da peça de ingresso conforme lhe fora determinado, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8637954, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que existem nos autos elementos suficientes para comprovar a prescrição dos débitos e ilegalidade da restrição do veículo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a autora não trouxe aos autos o auto de infração que é objeto desta lide. Intimada para fazê-lo, juntou diversos documentos que não correspondem ao Auto de Infração e não são suficientes para comprovar a prescrição do AIT impugnado e não trazido aos autos.

Dessa forma, não há como proceder com a análise da legalidade da atuação dos órgãos de trânsito em relação à apreensão do veículo. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Determina o art. 320, do Código de Processo Civil, que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Já o art. 321, do mesmo Códex, direciona que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete”, o que foi feito no caso dos autos.

Assim, o parágrafo único do mesmo dispositivo leciona que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)